Tribunal: STF
Processo: RE 405578
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 31. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.